Tribunal: TJMT
Processo: 1014672-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014672-26.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 494.612.901-44 (EMBARGADO), DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 059.222.181-40 (ADVOGADO), GUILHERME CARDOSO LEITE - CPF: 004.198.981-31 (ADVOGADO), JOEL HADDAD E FAGUNDES - CPF: 994.839.201-91 (EMBARGANTE), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), RAFAEL FREITAS MACHADO - CPF: 714.879.641-53 (ADVOGADO), LEONARDO PIMENTEL BUENO - CPF: 713.445.601-30 (ADVOGADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO ESTIMATÓRIO OU EM CONSIGNAÇÃO REGIDO PELO ART. 534 DO CÓDIGO CIVIL – NEGÓCIO JURÍDICO OPERACIONALIZADO DE FORMA LEGÍTIMA E POR EMPRESA DETENTORA DE PODERES ESPECÍFICOS – ALIENAÇÃO DE BEM LÍCITO PARA COMPRADOR CAPAZ (ART. 104 DO CC) – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – DEMANDA PROCEDENTE – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – LIMITE LEGAL JÁ ALCANÇADO NA ORIGEM – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

O STJ emitiu o Enunciado 241 para esclarecer que
“os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais”.

Inviável a aplicação da referida regra em razão de já ter sido alcançada, na origem, a limitação legal de 20%.

Se não há qualquer vício a ser sanado, os recursos devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por JOEL HADDAD E FAGUNDES em face de MARCELO ANTONIO BORGES.

O acórdão embargado seguiu ementados nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO ESTIMATÓRIO OU EM CONSIGNAÇÃO REGIDO PELO ART. 534 DO CÓDIGO CIVIL – NEGÓCIO JURÍDICO OPERACIONALIZADO DE FORMA LEGÍTIMA E POR EMPRESA DETENTORA DE PODERES ESPECÍFICOS – ALIENAÇÃO DE BEM LÍCITO PARA COMPRADOR CAPAZ (ART. 104 DO CC) – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o contrato celebrado entre as partes estava adequadamente compreendido no âmbito do contrato estimatório, previsto no art. 534 do Código Civil, bem como que o contexto probatório é firme no sentido de que o terceiro adquirente atuou com absoluta boa-fé contratual ao adquirir o veículo em questão, preenchendo os requisitos constantes no artigo 104 do Código Civil, o negócio jurídico operacionalizado ocorreu de forma legítima e por empresa detentora de poderes específicos
(Id. 190911154).

Nas razões do recurso, o primeiro embargante sustenta omissão no julgado, porquanto não foi aplicada a regra prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

Por sua vez, o segundo embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no recurso, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais e rediscutir a matéria.

Manifestação da parte embargada, no Id. 194950653, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Quanto a tese do primeiro recurso, tem-se que a finalidade do art. 85, §11, do Código de Processo Civil é remunerar o êxito na instância recursal, de acordo com o esforço despendido ocasionado pelo recurso.

Tal dispositivo legal preceitua que o Tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários anteriormente fixados
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Por sua vez, o STJ emitiu o Enunciado 241 para esclarecer que
“
Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais”.

Na hipótese, restou inviável a aplicação da referida regra em razão de já ter sido alcançada, na origem, a limitação legal de 20%.

Sem motivos, portanto, para acolher tal pretensão.

Quanto ao segundo recurso,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, os recursos devem ser rejeitados, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024